Tribunal: STF
Processo: HC 268676
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE OFERECIMENTO DE ANPP FUNDAMENTADA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA SUSCITADO APÓS JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2026, por M. A. D., advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2026, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 220.935/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente/impetrante condenado, com outros corréus, em 29.1.2020, às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de novecentos e cinquenta dias-multa, pela apontada prática do crime previsto no caput do art. 35, c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecentes), concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 106-107 e 114, e-doc. 3). 

3. Em 29.1.2020, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso do paciente/impetrante ao julgar a Apelação n. 0019204-13.2011.8.26.0077 (fls. 116-136, e-doc. 3). 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que os embargos de declaração opostos foram rejeitados, por unanimidade, em 18.2.2021. O paciente/impetrante opôs novos embargos declaratórios, rejeitados em 1º.11.2022. Em 19.12.2022, os embargos opostos pela terceira vez também foram rejeitados.

4. Os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no recurso de apelação foram inadmitidos. Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.601.881, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso.  

O paciente/impetrante, em petição, requereu a análise da oferta do acordo de não persecução penal. Em 27.9.2024, considerando a ausência de trânsito em julgado da ação penal e o julgamento de outros recursos interpostos pelos corréus, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, encaminhou o processo ao Ministério Público Federal para manifestar-se sobre a possibilidade de oferecimento do benefício. Posteriormente, o Ministério Público Federal, em parecer, afirmou que a legitimidade exclusiva para proposta do referido acordo seria do Ministério Público de São Paulo.
Em 13.2.2025, o paciente/impetrante peticionou requerendo a remessa dos autos ao Ministério Público Federal ou a rejeição da denúncia por excesso de acusação.  Em 21.2.2025, o Relator indeferiu os pedidos. Registrou a perda de objeto, quanto ao primeiro pedido, em razão da recusa do Ministério Público de São Paulo em ofertar o acordo de não persecução penal, com anuência do Ministério Publico Federal.  Em relação ao segundo pedido, afirmou que a análise de excesso de acusação implicaria supressão de instância.

Em 18.3.2025, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.601.881. Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados. Em 16.6.2025, os embargos de divergência opostos foram indeferidos liminarmente. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido em 23.9.2025. Foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento (dados constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

5. Apontando como autoridade coatora o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Birigui/SP (Ação Penal n. 1001345-15.2021.8.26.0077), impetrou-se o Habeas Corpus n. 2131035-78.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.6.2025, a Câmara Criminal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
I. Caso em Exame 
O advogado impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal por parte do juiz da 2ª Vara Criminal de Birigui, após condenação por associação para o tráfico de drogas, buscando a concessão de acordo de não persecução penal. 
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Ministério Público deve ser obrigado a reconsiderar a oferta de acordo de não persecução penal ao paciente, considerando sua primariedade e alegada participação de menor importância. 
III. Razões de Decidir
3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, conforme art. 28-A do CPP. 
4. A recusa do Ministério Público foi fundamentada na habitualidade da conduta criminosa do paciente, conforme art. 28-A, 
§ 2º, II, do CPP, e ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça. 
IV. Dispositivo e Tese 5. Denega-se a ordem” (fl. 2, e-doc. 6). 

6. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2131035-78.2025.8.26.0000,
impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 220.935. Em 27.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu do recurso pela incabível reiteração de pedido. Afirmou que o paciente/impetrante “não vem observando o princípio da unirrecorribilidade, o que tem representado verdadeiro tumulto processual e vem ferindo os deveres de ética e lealdade processuais” (fls. 5-11, e-doc. 5). A Sexta Turma não conheceu do agravo regimental:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. TEMA JÁ APRECIADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 
1. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante o ônus de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC e no art. 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal. 
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula 182/STJ, que estabelece ser inviável o agravo interno que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 5). 

7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O
paciente/impetrante sustenta ausência de fundamentos idôneos para a recusa de oferecimento do acordo de não persecução penal, ao argumento de que as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes seriam contrárias à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Alega a ocorrência de excesso de acusação na denúncia.

Afirma que, “de maneira escancarada, que além de contrárias ao ANPP retroativo em afronta ao decidido pelo STF, as manifestações ministeriais utilizaram-se apenas de avaliação de requisito objetivo e de forma genérica, com base na natureza abstrata do delito, apenas, quando assim afirmam, apenas: ‘delito de natureza habitual ou ao menos reiterada, o que constitui óbice ao aventado acordo. (...) Assim, não houve o cumprimento idôneo da determinação judicial quanto à avaliação do requisito subjetivo, bem como da conduta em concreto e individualizada do recorrente ser insignificante e pretérita (desde o ano de 2010)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Menciona que seria “primário e portador de bons antecedentes, com emprego lícito secular, residência fixa e família constituída, antes e após o delito” e teria “colabor[ado] com a polícia para o sucesso das investigações” (fl. 7, e-doc. 1)
 
Assevera contrariedade ao princípio da igualdade de tratamento e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (fls. 11-17, 21-23 e 25-27, e-doc. 1). 

Pondera que, “mesmo diante da determinação retroativa do ANPP e seus aprumados, determinados pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de excesso de acusação” (fl. 18, e-doc. 1).
Instrui suas alegações com tabelas comparativas que comprovariam a identidade fática entre o caso e as decisões recorridas neste recurso, que seriam contrárias aos precedentes apresentados (fls. 27-53, e-doc. 1).

Conclui que a matéria estaria prequestionada nas instâncias anteriores (fl. 53, e-doc. 1).

Estes os pedidos: 
“a) Afastar a vedação da proposta do ANPP pela natureza abstrata do delito, aplicar a lei de forma mais benéfica ao réu, afastar a desigualdade de tratamento, promover o bem e rejeitar a Denúncia por excesso de acusação (art. 395, incs. I, II e II, CPP), haja vista a ausente de manifestação devidamente motivada com os requisitos objetivos e subjetivos (participação de menor importância e pretérita – art. 28-A, §2º, inc. II, do Código de Processo Penal) e ausência de elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade concreta da conduta em tese praticada; a fim de aplicar ao caso dos autos a mesma interpretação do art. 28-A, § 2º, inc. II e art. 395, incs. I, II e III, todos do Código de Processo Penal, dada pela Corte Especial na Apn nº 510/BA e Apn nº 634/RJ e pelo TEMA 1.098 de RECURSOS REPETITIVOS DA TERCEIRA SEÇÃO (RESP 1890344/RS, pelo HC n. 822.947/GO, e ainda pelo RESP 2.038.947/SP, com supedâneo no HC Nº 220.249/SP e no RHC n. 222.599/SC, ambos do STF; ou, 
b) Assegurando a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, determinar a conversão da ação criminal em diligência (art. 616, CPP), afastar a vedação da proposta do ANPP pela natureza abstrata do delito, aplicar a lei de forma mais benéfica ao réu, afastar a desigualdade de tratamento a fim de oportunizar ao Ministério Público Federal, pela derradeira vez, a propositura de Acordo de Não Persecução Penal ou manifestar-se motivadamente sobre o ANPP, no execício do seu poder-dever, mencionando os requisitos objetivos e subjetivos, com parecer fundado em elementos concretos do caso fático, os quais levem em consideração os artigos 29 e 59 do Código Penal e art. 28-A, §2º, inc. II, do Código de Processo Penal.
c) Alternativamente, afastar óbice de que a esta altura não tem como avaliar a questão da rejeição da denúncia e do ANPP, haja vista já ter sido o feito sentenciado; bem como a unirecorribilidade, e ainda afastar o fundamento único de natureza abstrata do delito (óbice firmado pelo promotor natural: não pode porque o crime é de associação e em sua natureza é crime que exige estabilidade, mesmo preenchendo os requisitos, o delito em si não permitir o ANPP); e determinar que o STJ conheça do writ e julgue a questão da rejeição da denúncia e forma fundamentada. (processo principal ainda esta em curso no STJ até a presente data de protocolo deste writ – sem trânsito em julgado); e, 
d) Alternativamente, a cassação do acórdão do STJ (AgRg no RHC 220.935/SP) que não conheceu por Súmula 182, afastando o fundamento de ‘negativa de autoria’ como requisito de dialeticidade; e determinando-se que o STJ aprecie o agravo regimental e enfrente o ponto central: legalidade e idoneidade da recusa do ANPP, em controle de legalidade (não ‘juízo subjetivo substitutivo’), conforme a própria discussão já delineada nos autos; ou, subsidiariamente, caso V. Exa. entenda madura a controvérsia, que se reconheça a inidoneidade da recusa baseada em fase processual/pena concreta/habitualidade presumida, determinando-se a remessa ao órgão revisional competente do Ministério Público (art. 28-A, §14, CPP) para reavaliação motivada e concretamente individualizada, considerando os elementos objetivos do caso e a prova de colaboração/dúvida sobre participação” (fls. 59-61, e-doc. 1). 

8. Os autos vieram-me distribuídos, em 24.2.2026, por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 241.972, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (certidão de distribuição, e-doc. 10). Também constam como processos relacionados o Habeas Corpus n. 245.886, o Habeas Corpus n. 245.621 e o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 266.038. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

10. Consta do processo que o paciente/impetrante, em petição, requereu a análise da oferta do acordo de não persecução penal. O Ministério Público estadual recusou o oferecimento (fls. 2-13, e-doc. 2). 

11. O paciente/impetrante peticionou na Ação Penal n. 1001345-15.2021.8.26.0077, objeto do presente habeas corpus, requerendo a rejeição da denúncia oferecida nos autos principais, em razão do pretenso excesso de acusação. Em 30.4.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal de Birigui/SP indeferiu o pedido, nestes termos:
“Na forma do decidido às fls. 228/230, o presente expediente cuidou do pedido de justificação criminal em que M. A. D. buscou a constituição das provas que entendeu necessárias para instruir futura Revisão Criminal. 
Posteriormente à sentença que julgou procedente a Justificação Criminal, M. A. D. usou a mesma base processual para colher do Parquet a propositura do novel instituto despenalizador consistente no Acordo de Não Persecução Penal. 
Diante das negativas dos i. representantes ministeriais oficiantes no feito originário e também neste expediente (fls. 275, 284 e 292), além do Procurador-Geral da Justiça (fls. 467/478), o peticionante novamente ingressou nos autos requerendo agora a rejeição da denúncia oferecida nos autos principais em razão de suposto excesso de acusação.
É a síntese do necessário.
Como dito em outra passagem, este expediente inicialmente foi criado como meio para instrumentalizar nova prova surgida após a prolação de sentença condenatória e, no interesse da defesa, instruir pedido de revisão criminal. 
Qualquer outra matéria deve ser deduzida em ação própria, não podendo agora a Defesa vir em apenso ao processo principal invocar excesso na acusação, notadamente quando o feito já foi sentenciado e, apesar de suposto preenchimento dos requisitos objetivos, o Ministério Público já sinalizou ser incabível a proposta do instituto despenalizador em comento, lembrando que o instituto da ANPP é ato discricionário do MP e cuja rejeição, no caso, já contou, inclusive, com ratificação do Procurador Geral de Justiça:
(...) Dito isso, indefiro o pedido de fls. 479/499. 
Nada mais havendo, e como já decidido a fls. 228/230, 
arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe, devendo eventual pleito de abstenção de expedição de mandado de prisão e/ou certificação de eventual trânsito em julgado ser vindicado nos autos do 
processo-crime atrelado à presente” (e-doc. 7). 

12. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2131035-78.2025.8.26.0000 no Tribunal estadual, para pedir fosse determinado ao Ministério Público que avaliasse, novamente, a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal (fl. 3, e-doc. 6). A ordem foi denegada, com estes fundamentos:
“É o caso de denegação da ordem. 
Analisados os autos, não se verifica constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia que permita a concessão da ordem pretendida. Sobre o acordo de não persecução penal, dispõe o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal: (...) 
Conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, o investigado não tem direito subjetivo à proposta de acordo de não persecução penal. É conferido ao Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, conforme a estratégia de política criminal que julgar mais adequada. 
Nesse sentido: (...) 
No caso concreto, a recusa do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal encontra-se devidamente fundamentada, conforme se depreende da manifestação de fls. 275 dos autos principais, cujo teor segue transcrito:
[...] Ressalto que uma vez prolatada a sentença em primeiro grau, encerra-se, ao nosso sentir, qualquer possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, respeitadas as posições contrárias, mesmo porque o processo encontra-se em grau de recurso, só podendo se falar em ANPP caso ele volte à origem. 
Demais disso, foi ele condenado à pena superior a 04 (quatro) anos, bem superior ao mínimo estabelecido pelo instituto do ANPP. 
Não bastasse, conforme contato mantido com o sentenciado, tenho, outrossim, que o crime que lhe foi imputado e pelo qual já foi condenado possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional (Art. 28-A, § 2º, Inciso II, do CPP), sendo que o crime de associação para fins de tráfico exige estabilidade e permanência, não se mostrando necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a propositura do ANPP, que fica aqui descartado. 
Posto isso, conforme já ressaltado pelo MP às fls.226/227 e decidido às fls. 228/230, deverá o sentenciado, em querendo, buscar eventual revisão criminal, após o trânsito em julgado da sentença, visto que já encerrada qualquer manifestação de primeiro grau.
Em síntese, o d. representante do Ministério Público recusou-se em ofertar o acordo de não persecução penal sob fundamento de que tal providência se revela insuficiente para a reprovação do crime imputado pelo paciente (associação para o tráfico ilícito de drogas), que tem como elementos essenciais a associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de drogas. 
E tal recusa é legítima, pois tem respaldo no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, que veda a propositura do acordo quando houve elementos probatórios que indiquem conduta criminal, habitual, reiterada ou profissional. 
Registre-se que a recusa do d. representante do Ministério Público foi ratificada pela D. Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer de fls. 467/478 dos autos do processo de origem. 
Nesse cenário, inviável a determinação para que o Ministério Público analise novamente a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal. 
A verificação da alegada participação de menor importância do paciente demanda reexame de fatos e provas produzidas nos autos principal, o que é inviável em sede de habeas corpus. 
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem” (fls. 3-6, e-doc. 6). 

13. Impetrou-se contra essa decisão o Recurso em Habeas Corpus n. 220.935 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, afastou a alegação de constrangimento ilegal e não conheceu do recurso:
“Estou de pleno acordo com o parecer apresentado pelo Subprocurador-Geral da República João Heliofar de Jesus Villar, do qual colho estes trechos (fls. 1.538 /1.542):
[...] Conforme relatado, contra a recusa de oferecimento de ANPP pelo Ministério Público estadual, e o afastamento da rejeição da denúncia por excesso de acusação, o recorrente informou a interposição do recurso especial nº 2.601.881/SP. 
Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça depreende-se que, em 27 de setembro de 2024, o Ministro Relator proferiu o seguinte despacho no bojo do referido recurso especial: ‘considerando o atual estágio do processo (sem trânsito em julgado), a tese fixada pelo Plenário do STF – no julgamento do HC n. 185.913 – e que a condenação objeto do presente recurso versa acerca da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, dê-se vista ao Ministério Público Federal a fim de que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP (art. 28-A do CPP) em favor dos agravantes’. 
Na sequência, o Ministério Público Federal se manifestou pela legitimidade exclusiva do Ministério Público de São Paulo para ofertar o acordo no caso, razão pela qual o Ministro Relator determinou, em 08 de outubro de 2024, a intimação do Parquet estadual. 
Após, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RHC 241.972, determinando ao Ministério Público Federal que ‘avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução penal’ em relação ao recorrente e corréus, o Ministro Relator determinou, em 29 de outubro de 2024 (decisão publicada em 04/11/2024), a abertura de vista ao Ministério Público Federal para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento de ANPP.
Ato contínuo, em 06/11/2024, proferiu-se o seguinte despacho: ‘Em consulta aos autos da ação penal na origem, obtive a informação de que a questão atinente à possibilidade de oferecimento de ANPP foi submetida ao Ministério Público de São Paulo atuante em primeiro grau de jurisdição, tendo sido negado o benefício. 
Tal o contexto, diante da petição juntada à fl. 9.710 e do comando do dispositivo da decisão exarada no julgamento do RHC n. 241.972/SP (STF), manifestem-se o Ministério Público do Estado de São Paulo e, na sequência, o Ministério Público Federal acerca da questão.’ 
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo reiterou a negativa de oferta de ANPP. O Ministério Público Federal ratificou a recusa, razão pela qual o Ministro Relator, em 19/02/2025, proferiu a seguinte decisão:
Em petição juntada às fls. 9.953/9.972, a defesa de M. A. D. requer a remessa dos autos ao Ministério Público Federal ou a rejeição da denúncia por excesso de acusação (fl. 9.953). 
Quanto ao pedido primário, é certo que perdeu o objeto. 
Ora, diante da manifestação do Ministério Público de São Paulo (fls. 9.939/9.952), a qual o Ministério Público Federal anuiu explicitamente (fls. 9.980/9.984), restou fulminada a discussão atinente à possibilidade de oferecimento de ANPP. 
Nesse aspecto, cumpre rememorar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o ANPP é uma faculdade discricionária do Ministério Público, cabendo-lhe, de forma motivada, decidir pela sua não proposição quando os requisitos objetivos e subjetivos não estiverem preenchidos (AgRg no RHC n. 203.282/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024 – grifo nosso), o que se verificou no caso dos autos à luz da fundamentação expendida na manifestação juntada às fls. 9.939/9.951. 
(…) Quanto ao pleito subsidiário, é certo que tangencia discussão de mérito, providência essa descabida no atual estágio do processo, notadamente considerando que o agravo por ele interposto não foi sequer conhecido (fls. 9.391/9.393), pendendo de julgamento apenas o agravo regimental interposto contra aquela decisão. 
Ademais, da leitura do recurso especial (fls. 8.840/8.888) que se objetiva destrancar com o agravo, verifica-se se que a questão atinente ao suposto excesso da acusação não foi veiculada naquele recurso, de modo que também restou fulminada pela preclusão consumativa. 
Ante o exposto, indefiro o pedido. (grifamos)
Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Sexta Turma do STJ, em 27/03/2025, em acórdão assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM ACORDO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO VEICULADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REPUTOU PREJUDICADO O PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MPF E NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR EXCESSO DE ACUSAÇÃO. TESE DE QUE NÃO FOI CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO DO STF (RHC N. 241.972 /SP). IMPROCEDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MP/SP, EM DUAS INSTÂNCIAS, NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP. COLABORAÇÃO EFETIVA DO AGRAVANTE 
COM O PROCEDIMENTO ADOTADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. ADESÃO DO MPF AOS TERMOS DA MANIFESTAÇÃO DO MP/SP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM SI. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. QUESTÃO DE MÉRITO, QUE NÃO GUARDA CORRELAÇÃO COM O TEMA OBJETO DO HC N. 185.913 (STF). TESE QUE NEM SEQUER FOI VEICULADA NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Agravo regimental improvido.
No voto-condutor, transcreveu-se os seguintes excertos da manifestação do Ministério Público Federal ao aderir explicitamente à manifestação do Ministério Público estadual:
(…) Trata-se de fundamentação legítima e idônea para a recusa ao oferecimento do acordo, diante do vínculo entre os Requerentes para a prática de tráfico de drogas interestadual, e indicativos de habitualidade ou reiteração da conduta, concluindo-se pela insuficiência do ANPP para a repressão e prevenção do delito. 
O oferecimento do ANPP é prerrogativa institucional do Ministério Público Público, manifestação de poder-dever como da titular da ação penal (art. CR88, art. 129, 1). 
Apresentada, com amparo legal, fundamentação legítima e idônea para a recusa ao oferecimento do acordo, não é autorizado ao Poder Judiciário, por juízo subjetivo diverso, sindicá-la. É dizer, qualquer controle que exorbite da legalidade, ofende a moldura constitucional do Ministério Público e viola o sistema acusatório. 
Em suma, cabe com exclusividade ao Parquet, como dominus litis, a conclusão, sempre motivada, da presença dos requisitos da necessidade e da suficiência do acordo de não persecução penal para a reprovação e prevenção do crime, o que se constata no presente caso. (… – grifamos)
Conforme enfatizado pelo Ministro Relator, o acordo de não persecução penal não configura direito subjetivo do acusado, mas prerrogativa do Ministério Público, diante das peculiaridades do delito e da política criminal adotada pelo órgão, que pode recusar o oferecimento do acordo em manifestação devidamente fundamentada, como no caso. 
Para o caso, como visto, tanto o Ministério Público estadual, quanto o Ministério Público Federal não vislumbraram hipótese de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, pois, conforme o inciso II do § 2º do art. 28-A, veda-se o ANPP ‘se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas’. 
Nesse sentido: ‘[o] Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A negativa do ANPP pode ser fundamentada na reiteração criminosa e no alto grau de reprovabilidade da conduta.’ (STJ, AgRg no RHC 204631/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 30/12/2024). 
No mais, quanto ao pedido de trancamento da ação penal por excesso de acusação, colhe-se do voto-condutor no agravo regimental no AREsp 2.601.881 /SP:
Quanto ao pleito subsidiário – trancamento da ação penal por excesso de acusação –, é certo que tangencia discussão de mérito, providência essa descabida no atual estágio do processo, notadamente considerando que o agravo interposto pelo agravante não foi sequer conhecido (fls. 9.391/9.393), pendendo de julgamento apenas o agravo regimental interposto contra aquela decisão.
Ademais, da leitura do recurso especial (fls. 8.840/8.888) que se objetiva destrancar com o agravo, verifica-se que a questão atinente ao suposto excesso da acusação não foi veiculada naquele recurso, de modo que também restou fulminada pela preclusão consumativa. 
Não procede o argumento de que a tese fixada no julgamento do HC n. 185.913 (STF) teria o condão de consubstanciar um fato novo apto a justificar a análise dessa questão nova. 
Ora, aquela tese diz respeito exclusivamente à aplicativa retroativa das disposições relacionadas ao ANPP, de modo que, quaisquer outros temas objetos de inconformismo por parte do agravante, inclusive relacionados ao mérito da condenação em si, só podem ser discutidos nesta Corte em sede de recurso especial, o que é inviável no caso à luz do atual estágio do processo (agravo não foi conhecido). 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Em decisão integrativa publicada em 15/04/2025, a Sexta Turma do STJ rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defesa do recorrente. Interpostos embargos de divergência, foram indeferidos, em decisão publicada em 23/06/2025. Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Os embargos de divergência devem ser sumariamente indeferidos, tendo em vista que não foram atendidos os requisitos necessários à demonstração da divergência alegada, nos termos do art. 1.043, § 4º, do CPC e do art. 266, § 4º, do Regimento Interno do STJ (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 22/2016). 2. Não existindo similitude fática entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, os embargos de divergência devem ser indeferidos. 3. Embargos de divergência indeferidos.
O feito aguarda o julgamento de agravo regimental. 
Nesse cenário, o presente recurso ordinário não deve ser conhecido. 
Com efeito, ‘[a] pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus impetrados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.’ (RHC 222088, relator ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decisão publicada em 08/09/2025). 
No mesmo sentido: ‘[o] princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, sob pena de subversão do sistema recursal. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto recurso especial com agravo.’ (AgRg no HC 963998, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2025, DJEN 24/02/2025). [...]
De fato, M. A. D. não vem observando o princípio da unirrecorribilidade, o que tem representado verdadeiro tumulto processual e vem ferindo os deveres de ética e lealdade processuais. 
Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal já foi provocado a se manifestar mais de uma vez acerca da condenação desse réu, não apenas sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, como ocorreu no RHC n. 241.972 (no qual a Ministra Cármen Lúcia expediu ordem dirigida a esta Casa e às demais instâncias), também houve decisão ali afastando,